Tribunal: STF
Processo: Rcl 78660
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por BXX Administradora e Serviços Ltda. contra decisões da Vara do Trabalho de Pirassununga/SP, nos autos do Processo nº 0010060-33.2024.5.15.0136, e da 1ª Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Mandado de Segurança nº 0011663-30.2025.5.15.0000, que teriam desrespeitado a ordem de sobrestamento nacional dos processos afetos ao Tema nº 1.232 da repercussão geral, vinculado ao RE nº 1.387.795.



    Narra a parte reclamante que



    “foi surpreendida no dia 27/03/2024 com ordem de bloqueio em ativos financeiros realizado pelo Juízo do Trabalho da Comarca de Pirassununga, na forma de arresto, nos autos do processo de Cumprimento de sentença nº 0010060-33.2024.5.15.0136, no importe de R$ 1.792.536,30 (um milhão, setecentos e noventa e dois mil, quinhentos e trinta e seis reais e trinta centavos ) (...); 



    Acontece que a peticionária sequer é parte no processo, pois NÃO participou do processo na fase de conhecimento, ou ainda, na fase de execução. 



    Compulsando os autos, verifica-se também que a executada jamais [f]ez parte do grupo econômico dos executados” (e-doc. 1, p. 3).



    Sustenta que,



    “[e]m razão da inserção totalmente descabida e contrária a tema nº 1.232 que determinou a inclusão, manejou-se o MS nº 0011663-30.2025.5.15.0000 que não concedeu o pedido de liminar e nem efeito suspensivo, de modo que a Peticionante está com risco iminente de perder o dinheiro constrito. 



    Não obstante a ilegal decisão e que despreza a hierarquia do sistema de justiça, a empresa está passando por sérias dificuldades financeiras de modo que não tem dinheiro para pagar seus fornecedores e empregados” (e-doc. 1, p. 4).



    No ponto, enfatiza que



    “[v]erifica-se que, a decisão do Juízo de origem, fere viola e afronta o devido processo legal, na medida que se sequer oportunizou ao executado o direito de defesa e o contraditório, bloqueando todos os ativos financeiros da peticionária que sequer tem qualquer relação jurídica com os autos, inviabilizando a sua atividade econômica; 



    Outrossim, não há nos autos sequer pedido dos exequentes de reconhecimento de grupo econômicos com as empresas que sofreram o arresto em ativos financeiros do Impetrante; configurando, portanto grave violação aos direitos da ampla defesa e do contraditório (e-doc. 1, p. 7)”.



    Argumenta, por fim, que “há determinação de suspensão de todas as execuções por ordem do Supremo Tribunal Federal, conforme ofício circular nº 13 /SEJ/2023” (e-doc. 1, p. 9).



    Requer a concessão de medida liminar a fim de excluir a parte reclamante do polo passivo do Processo nº 0010060-33.2024.5.15.0136, bem como sustar os efeitos constritivos da execução em curso. 



    No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, extrai-se que, na fase de execução de sentença trabalhista, BXX Administradora e Serviços Ltda. foi incluída no polo passivo da execução, pelos seguintes fundamentos (grifei):



    “Do Simba realizado, observa-se que Bxx administradora e serviços ltda CNPJ: 42.043.957/0001-65 e Enoq capital instituição de pagamentos s.a. CNPJ: 35.990.763/0001-01 realizam depósitos relevantes em nome dos funcionários das executadas. 



    Quanto a BXX Administradora, já havia sido observada a Confusão patrimonial, conforme sentença do feito 0011266-82.2024.5.15.0136. Assim, a constatação de depósitos aos funcionários apenas corrobora aquelas observações.



    Quanto a Enoq capital instituição de pagamentos s.a. CNPJ: 35.990.763/0001-01, por cautela, o Juízo questionou sua atuação perante as executadas (#id:79a0ca7 - em email obtido no Caged, cadastrado pela própria interessada), sem resposta. 



    Observa-se que Enoq capital instituicao de pagamentos s.a. realiza pagamentos costumeiros aos funcionários das executadas, sendo inclusive a maior fonte de renda de muitos deles. Ou seja, tudo indica que a referida instituição de pagamento paga os salários dos funcionários. 



    O Juízo lembra que as executadas continuam em pleno funcionamento, e nada é encontrado em seus nomes. 



    Deste modo, tudo indica que Enoq capital instituição de pagamentos s.a. dá suporte material para a fraude à execução observada, executando atos de gestão e assumindo o risco do negócio. 



    Pelo exposto, determino a inclusão de Bxx administradora e serviços ltda CNPJ: 42.043.957/0001-65 e Enoq capital instituicao de pagamentos s.a. CNPJ: 35.990.763/0001-01 no polo passivo, para que respondam pelo débito. Ratifico o arresto online realizado nesta data” (e-doc. 6).



    Em sede de Mandado de Segurança, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região indeferiu a liminar pleiteada. Por oportuno, transcrevo trecho de interesse da decisão:



    “Num primeiro momento, da leitura dos elementos constantes dos autos, não se constata ilegalidade no ato judicial combatido.



    Isto porque, diversamente do alegado, a impetrante foi incluída no polo passivo ante a constatação da confusão patrimonial e, após a realização do arresto, foi devidamente citada, podendo exercer seu direito à ampla defesa.



    Como é cediço, a apreciação jurisdicional a ser realizada em sede de Mandado de Segurança não pode adentrar-se nas questões de fundo discutidas na Reclamação Trabalhista, sob o risco de usurpação de competência e prejulgamento da matéria.



    O juízo realizado em sede de mandado de segurança é de cognição sumária e não comporta dilação probatória, motivo pelo qual não cabe adentrar o mérito das questões de fato e direito a serem debatidas nos autos principais. Ou seja, discute-se no mandado de segurança apenas eventual a ilegalidade ou o abuso do ato da autoridade judicial, o que não se vislumbra por ora.



    Diante disto, por não verificado o necessário ‘fumus boni juris’ e ‘periculum in mora’, indeferido a liminar vindicada”.



    Assim, delineada a moldura fático jurídica subjacente à presente reclamação, verifica-se que a inclusão da ora reclamante na fase de execução teve como fundamento a confusão patrimonial entre as empresas e a prática de fraude à execução.



    Todavia, a ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da repercussão geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso em face de empresa que não participou do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução, estiver fundamentada, tão somente, na alegação de integrar grupo econômico, a fim preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes.



    Entendo, dessa perspectiva, que não há aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada e o paradigma, consistente em ordem cautelar de sobrestamento nacional de processos relacionados ao Tema nº 1232, no qual o STF debaterá, na sistemática da repercussão geral, temática relacionada à “[p]ossibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Nesse sentido, vide precedentes:



    “RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. TEMA 1232 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como se extrai do acórdão reclamado, a responsabilização das partes agravantes se deu após o prévio ajuizamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, situação diversa daquela tratada no tema 1.232 da repercussão geral. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é instituto regido pelos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT, dispositivos que não estão no escopo do debate objeto do RE 1.387.795. 2. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela objeto do processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 3. Agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 62259 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-02-2024 PUBLIC 09-02-2024)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INSTAURAÇÃO NA ORIGEM DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 63365 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023)



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 1.232-RG (RE 1.387.795). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O contexto do Tema 1.232 está relacionado com a inclusão na fase de cumprimento de sentença trabalhista de empresa integrante de grupo econômico, que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. É distinto do presente caso, que envolve a possibilidade de penhora de créditos de ex-sócia decorrente da desconsideração da personalidade jurídica, que tem disciplina nos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 60830 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-08-2023 PUBLIC 25-08-2023)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente